Tribunal: TJMMG
Processo: 2000026-06.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000026-06.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 27/02/2024 Publicação: 05/03/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE CALÚNIA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, VÍCIO NA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO, NEGATIVA DE AUTORIA, SUPRESSÃO DE FOLHAS, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO TITULAR – REITERAÇÃO DE PEDIDO – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA PARTE – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. - Não se conhece do “habeas corpus” no tocante aos pleitos de revogação da prisão cautelar, de negativa de autoria, de suspeição do magistrado titular, de incompetência da Justiça Militar, de supressão de folhas e de vício na expedição do mandado de prisão, por consistirem em mera reiteração de pedidos já julgados por este Tribunal. - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente/impetrante Cleines Pinto de Oliveira, advogada Andréa Vanessa de Araújo e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada por Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, de próprio punho e em seu benefício. Alega o paciente que a autoridade impetrada insiste em apreciar e julgar os feitos que o envolvem, embora a Justiça castrense não seja competente, conforme, inclusive, ressaltado por distintos procuradores de justiça. Ressalta que o juiz a quo é suspeito, em razão da inimizade que possuem, de modo que deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos processuais praticados por ele. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirma que está sendo acusado falsamente do delito de calúnia apenas porque estão protegendo uma oficial responsável por ter praticado assédio moral contra uma sargento que suicidou. Pontua que a sua prisão cautelar é medida desproporcional, pois, caso seja condenado, será fixado regime prisional diverso do fechado e, ainda, será beneficiado com a suspensão condicional da pena, pois preenche todos os requisitos legais. Defende que não estão presentes os requisitos previstos no art. 313 do Código de Processo Penal (CPP), bem como salienta que tem sido vítima de um revezamento de decretação de prisão preventiva em feitos distintos, em razão da inimizade que possui com três juízes da primeira instância deste Tribunal, e que está sendo condenado antecipadamente Assinala que há uma organização criminosa comandada por oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, defensores públicos e dativos, promotores de justiça e magistrados que auxiliou na sua precoce e fraudulenta transferência para inatividade e que tem como objetivo prejudicar sua defesa técnica e ceifar a sua vida. Destaca que tem o hábito de pernoitar em seu veículo ou em casas de terceiros, em virtude de sua parca condição financeira, pois tem gasto muito com honorários advocatícios, para se defender das inúmeras falsas acusações que tem suportado. Afirma que a promotora de justiça salientou que o ora paciente está obstaculizando o andamento da marcha processual, por não informar um endereço físico para receber intimações, porém ignora todas as intimações que já recebeu via endereço eletrônico (e-mail e WhatsApp). Registra que fez graves denúncias aos promotores de justiça, mas eles deixaram de adotar as medidas cabíveis. Assevera que está sofrendo censura e ameaça no exercício de sua função jornalística de repórter policial factual, a qual passou a se dedicar com maior empenho após a sua precoce e fraudulenta transferência para a inatividade, o que entende ferir sua liberdade de expressão constitucionalmente garantida. Frisa que tinha ciência da existência de um mandado de prisão em seu desfavor, mesmo antes de ter sido decretada a sua custódia cautelar. Explica que, em razão disso, informou o seu então defensor, pedindo-lhe que impetrasse um habeas corpus preventivo antes da audiência que seria realizada, porém ele permaneceu inerte. Afirma que este relator não pode analisar apenas as ilegalidades referentes aos Autos n. 2000476.68.2023.9.13.0004, enfatizando que existem inúmeros fatores que comprovam a parcialidade da autoridade impetrada e que este é um dos maiores casos de assédio moral e perseguição comprovados. Alega que foram suprimidas as folhas de numeração 11 e 14 do Habeas Corpus n. 2000184-95.2023.9.13.0000, nas quais constavam a incompetência da Justiça Militar para apreciar o feito, uma vez que ele é policial militar reformado; bem como o pedido liminar formulado, o que compreende ter-lhe prejudicado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Pontua que se encontra preso ilegalmente há mais de 110 (cento e dez) dias e que não contribuiu para a demora na tramitação do feito, ressaltando, ainda, que tem sido maltratado na unidade prisional, com o intuito de que cometa crime militar. Por força de tais considerações, requer, liminarmente, a revogação da sua prisão preventiva. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem (Evento 1). A liminar foi indeferida e as informações de praxe foram requisitadas à autoridade apontada como coatora (Evento 9), sendo essas devidamente prestadas (Evento 13). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, caso seja conhecido, pela denegação da ordem (Evento 16). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, registro que, ao contrário do que sustentou o paciente, não se mostra cabível a análise de alegações relativas a ação penal militar diversa daquela de n. 2000476-68.2023.9.13.0004, pois me encontro prevento apenas para o julgamento do referido processo e, além disso, não posso adentrar no âmbito de competência de outro relator, em respeito às regras de prevenção previstas no Regimento Interno deste Tribunal Militar No que diz respeito à legalidade, à proporcionalidade e à necessidade da manutenção da segregação cautelar, bem como ao vício na expedição do mandado de prisão, à negativa de autoria, à supressão de folhas e à suspeição do magistrado titular, entendo que tais questões já foram devidamente examinadas, por esta Primeira Câmara, quando dos julgamentos dos Habeas Corpus n. 2000168-44.2023.9.13.0000, n. 2000184-95.2023.9.13.0000, n. 2000191-87.2023.9.13.0000 e n. 2000001-90.2024.9.13.0000. No tocante à competência da Justiça Castrense para processar e julgar o presente feito, essa questão também já foi devidamente apreciada, por esta Turma Julgadora, na ocasião do julgamento do Recurso Inominado Militar n. 2000660-67.2022.9.13.0001, realizado na sessão do dia 27 de junho de 2023. Desse modo, observa-se que o paciente não apresentou alegações quanto a possíveis fatos ou circunstâncias que justificassem a reapreciação das referidas matérias pela Turma Julgadora, motivo pelo qual não se deve conhecer, nesta parte, do habeas corpus ora impetrado, por ser mera reiteração dos anteriores, já julgados. Quanto ao alegado excesso de prazo, conheço do habeas corpus, já que presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Ressalto, inicialmente, que o prazo para a conclusão da instrução criminal não é improrrogável, tampouco possui fatalidade absoluta; logo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 deve ser analisado de forma global e à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, examinando-se, de forma comedida, as circunstâncias pertinentes ao caso concreto. Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DES PROVIDO. 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. 3. No caso, o paciente foi preso preventivamente em 23/2/2021, a denúncia foi recebida na mesma data e a audiência de instrução foi realizada em 16/10/2023. Atualmente, os autos se encontram aguardando a apresentação das alegações finais. Assim, em face da gravidade do delito imputado ao paciente, punido com alta pena, e já se aproximando o final da instrução processual, estando o feito apenas aguardando as alegações finais pela defesa para, em seguida, ser concluso para sentença, não se pode, nesse momento, falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo, que só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, o que não se observa no caso. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 849.938/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.) (Destaque-se). HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/06). EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. (180 DIAS). SÚMULA 64/STJ. DEMORA CAUSADA PELA DEFESA, EM RAZÃO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO. PARECER DO MPF PEL/A DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. A concessão de Habeas Corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação (A) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; (B) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o., LXXVIII da Constituição Federal; ou (C) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade. 2. Na hipótese, a instrução criminal vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade do feito, inexistindo qualquer desídia do Juízo processante. O alongamento da instrução criminal pode ser atribuído, entre outras causas, ao pedido de realização de exame de dependência toxicológica formulado pela defesa. Inafastável, assim, a incidência da Súmula 64 do STJ, segundo a qual, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 instrução, provocado pela defesa. 3. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 4. Ordem denegada. (STJ, HC 105.065/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2008, DJe 19/12/2008) (Destaque-se). No caso, da leitura das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Evento 13) e dos documentos constantes do processo de origem, extrai-se que já se encerrou a produção de prova testemunhal, e o feito se encontra na fase de diligências, prevista no art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), para a defesa do paciente (Evento 13). Saliente-se, ainda, que o órgão ministerial informou que ofertará as alegações finais orais, na sessão de julgamento a ser designada (Evento 362 – Autos n. 2000476-68.2023.9.13.0004). Diante disso, considerando-se que o processo penal militar já se encontra na fase de diligências para a defesa, cabe aplicar a Súmula n. 52 do STJ, que assim dispõe: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento por excesso de prazo". A propósito, seguem julgados do STJ em casos similares: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL MILITAR. CRIME CASTRENSE. FACILITAÇÃO DE FUGA DE PRESO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. ART. 270 DO CPPM E ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITAR. EXCESSO DE PRAZO. FASE DO ART. 427 DO CPPM. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 52 DO STJ. 1. Embora a aplicação do disposto no art. 270, do Código de Processo Penal Militar, tenha sido mitigada pelo advento da Constituição Federal que baniu do ordenamento jurídico pátrio a figura de prisão cautelar obrigatória, o Juiz-Auditor escorreitamente indeferiu o pedido de liberdade provisória conjugando a referida norma com a regra inserta no art. 312 do Código de Processo Penal, motivando coerentemente suas razões de decidir à luz do art. 93, inc. IX, da Carta Política, o que afasta a pretensão aduzida pelo Paciente. 2. Aplica-se à hipótese, quanto à alegação de excesso de prazo na instrução criminal, o enunciado da Súmula n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o processo-crime encontra-se na fase de diligências (art. 427, do CPPM). 3. Ordem denegada. (HC n. 29.265/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 28/10/2003, DJ de 24/11/2003, p. 339.) (Destaque-se). PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Restando assentado pelas instâncias inferiores que existe prova do crime e indícios suficientes da autoria, não cabe a esta Corte Superior, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 sede de recurso ordinário em habeas corpus, revolver o material probatório. 2. É de se considerar prejudicada a alegação de eventual letargia para a conclusão da instrução criminal, nos termos do enunciado sumular 52 desta Corte, quando informado pelo juízo de primeiro grau que, incluída a fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet castrense ofereceu alegações finais escritas e a defesa pugnou pela apresentação de alegações finais orais, em sessão de julgamento já designada. 3. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública; por conveniência da instrução criminal e para assegurar a manutenção das normas e princípios da hierarquia e disciplina militar, em razão da gravidade in concreto do delito. No caso sub examine o recorrente, soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, é investigado pela prática do crime de homicídio tentado, conduta que, conforme a dicção do magistrado do primeiro grau, teria sido praticada por meio de "disparos de arma de fogo contra a guarnição" da corporação militar, em evidente afronta aos princípios basilares da hierarquia e disciplina, indubitavelmente violados "...quando um soldado da Polícia Militar, troca tiros contra policiais militares em serviço, para defender interesses dos criminosos", tudo a conferir lastro de legitimidade à medida extrema. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovimento. (RHC n. 63.890/BA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 17/12/2015.) (Destaque-se). PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE PREJUDICA A APRECIAÇÃO DO TEMA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS PELA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO. ENUNCIADO N. 52, DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As alegadas nulidades decorrentes da sentença condenatória não foram examinadas pelo Tribunal de origem, de modo que inviável a análise inaugural por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Outrossim, prolatada a sentença condenatória, fica obstada a análise de eventuais nulidades decorrentes do recebimento da denúncia. 2. No que se refere ao alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução, incide o Enunciado n. 52, da Súmula do STJ, que afirma que "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". Nesse contexto, prolatada a sentença condenatória, inviável o reconhecimento do excesso de prazo. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 837.966/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.) (Destaque-se). Outro não é o entendimento do Superior Tribunal Militar: EMENTA. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CO-RÉU. Não há falar em excesso de prazo da prisão preventiva se o feito já se encontra na fase do art. 427 do CPPM, restando finda a instrução criminal (Precedentes do STF). O benefício da liberdade provisória não se estende indistintamente a todos os acusados pois depende, além de requisitos objetivos, de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 características subjetivas inerentes a cada réu. Ordem denegada por falta de amparo legal. Maioria. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 2002.01.033785-7. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) JOSÉ JULIO PEDROSA. Data de Julgamento: 10/12/2002, Data de Publicação: 19/02/2003). HABEAS CORPUS, ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. PROCESSO EM FASE DE DILIGÊNCIAS. ORDEM DENEGADA. Conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, considera-se como instrução criminal encerrada, quer se encontre o processo na fase de alegações finais, ou mesmo na de diligências. No caso concreto, quando impetrado o habeas corpus no Tribunal, em 15-08-00, já havia se encerrado a instrução criminal, como se vê da informação da autoridade coatora noticiando que em 17-08-00 expirou o prazo de cinco dias concedido às partes para requerer diligências, nos termos do art. 427 do CPPM. Consequentemente, já estando encerrada a instrução criminal, porque o processo se encontrava na fase de diligências, resta superada qualquer alegação de ilegalidade em face de anterior excesso de prazo na formação da culpa. Ordem denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 2000.01.033563-3. Relator(a): Ministro(a) ANTONIO CARLOS DE NOGUEIRA. Data de Julgamento: 12/09/2000, Data de Publicação: 04/10/2000). Não bastasse, não constato desídia ou mora do juízo que tenha retardado injustificadamente a ação penal militar, de modo que deve ser afastada a alegação de excesso de prazo. Dessa maneira, por não se vislumbrar a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ, inviável é a concessão da ordem. Diante do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, conhecer parcialmente da ação proposta e nesta medida denegar a ordem pleiteada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator